Tribunal: TJES
Processo: 5024322-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024322-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: EDNA ALBERTINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024322-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: EDNA ALBERTINO

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário, denominados empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que não solicitou ou autorizou a contratação e desejava apenas contratar empréstimo. Assim sendo, requer o cancelamento do cartão e suspensão dos descontos, com a restituição dos valores adimplidos em dobro e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, argumenta o requerido pela regularidade da contratação, tendo a autora realizado 3 (três) saques com o cartão. Sustenta que a autora tinha ciência dos serviços contratados, conforme atendimento telefônico gravado juntado ao feito. Assim sendo, argumenta pela inexistência de dano material e moral.

O juízo sentenciante entendeu que a parte autora pretendia contratar empréstimo consignado e acabou sendo induzida a contratar cartão de crédito consignado com autorização de saques, cessando os descontos realizados no benefício previdenciário da autora. Assim sendo, julgou parcialmente procedente a exordial, declarando a nulidade do contrato e alterando-o para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Por conseguinte, declarou a existência de saldo devedor da autora no patamar de R$ 2.561,41 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Condenou o requerido a pagar para a autora R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, aplicando compensação parcial do saldo devedor, permanecendo o saldo de R$ 1.438,59 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Determinou, ademais, que o banco se abstenha de promover cobranças quanto ao presente contrato.

Nas razões recursais, pugna o requerido pela concessão de efeito suspensivo recursal. Argumenta pela incompetência do juízo em decorrência de necessidade de perícia, bem como pela ocorrência de prescrição e decadência do direito da parte autora. Quanto ao mérito, argumenta pela validade da contratação. Isso porque foi apresentado termo de adesão ao cartão de crédito consignado, cédulas de crédito, comprovante de transferência e faturas do cartão de crédito. Aduz que foram realizados saques com o cartão de crédito nos anos de 2016, 2018 e 2019. Isto posto, requer a total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela improcedência e redução do montante indenizatória estabelecido a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, a recorrida argumenta pela violação do dever de informação e transparência, o que enseja a invalidade da contratação, pugnando pela integral manutenção da sentença.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar. Fica prejudicada a análise de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso em decorrência da análise do mérito processual.

Quanto as preliminares, mantenho o entendimento do juízo sentenciante. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que não existe complexidade na causa, inexistindo necessidade da realização de prova pericial.

No mesmo sentido, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista que não restou ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos da assinatura do contrato até a propositura da presente demanda, consoante disposto no Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp 1429893/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020).

Rejeito, também, a prejudicial de mérito da decadência, tendo em vista que o contrato de cartão de crédito consignado é de trato sucesso, razão pela qual o termo inicial da contagem do prazo decadência é a data de vencimento da última prestação, sequer tendo iniciado.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida realizou a contratação.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela recorrida, que também apresentou cópia de seu documento pessoal e comprovante de residência. No mesmo sentido, o serviço foi efetivamente utilizado pela consumidora, tendo em vista que a recorrido realizou saques em mais de 3 (três) oportunidades, conforme extratos analíticos juntados pela recorrente.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A”, expondo as caraterísticas da modalidade contratada.

Observa-se, portanto, que a parte autora não cumpriu o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Destaca-se que a jurisprudência dos tribunais entende que o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Admitindo o autor ter sido usuário do serviço e apresentando a ré a prova da origem da dívida, caberia ao autor demonstrar o pagamento ou outra causa extintiva da obrigação. Embora seja de consumo a relação entre as partes, cabe ao autor provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077323863, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077323863 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 16/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Assim sendo, não se sustenta a alegação pela nulidade da contratação. Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em erro e fraude no negócio jurídico, tendo em vista que a documentação juntada pela parte recorrente demonstra que a recorrida efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou o correlato serviço.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDO AUTORAIS.

Dessarte, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)